Tribunal: TJMT
Processo: 1078746-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078746-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON VARGAS WITCEL - CPF: 202.225.301-97 (RECORRENTE), REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 072.706.219-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA - CNPJ: 36.915.924/0001-65 (RECORRIDO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO NA APÓLICE. VALOR DESTINADO AO INVENTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Espólio para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 28.648,32, referente a apólice de seguro de vida contratada pelo segurado falecido, destinando o valor ao inventário para ulterior partilha entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Espólio possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização securitária na ausência de beneficiário indicado na apólice; (ii) estabelecer se o valor da indenização pode ser destinado ao inventário para distribuição judicial entre os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 794 do Código Civil visa proteger a indenização securitária contra credores do falecido, mas não impede que o Espólio atue como legitimado para requerer o pagamento do seguro quando inexistente beneficiário indicado.

4.

Na ausência de beneficiário designado, o art. 792 do Código Civil prevê que o capital segurado deve ser pago ao cônjuge não separado judicialmente e aos herdeiros legítimos, sendo necessária a inclusão do valor no inventário para garantir a correta partilha sob controle judicial.

5.

A atuação do Espólio, no caso concreto, foi determinada pelo juízo do inventário, que reconheceu a necessidade de ação própria para a obtenção da indenização securitária, dada a impossibilidade de produção probatória adequada no processo de inventário.

6.

Após a sentença, a própria seguradora efetuou o pagamento integral da indenização nos autos do inventário, confirmando a regularidade da destinação do valor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078746-39.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A

Recorrido(s):

Espólio de Vilson Vargas Witcel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pleito autoral para
CONDENAR
a ré PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A ao pagamento de
R$ 28.648,32 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos)
, devendo ser atualizado monetariamente a partir do evento danoso, qual seja, 04/01/2025 (30 dias após a data da entrega da documentação), nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e §1o do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Na petição inicial, o Espólio pleiteou o pagamento da indenização securitária, no importe de R$ 28.648,32, correspondente à apólice no 1099300013251/16, em razão do falecimento do segurado, ocorrido em 22/10/2021.

A r. sentença de primeiro grau, considerando a ausência de beneficiário indicado na apólice, reconheceu a legitimidade do Espólio para requerer o pagamento e condenou a recorrente ao depósito do valor nos autos, para ulterior partilha entre os herdeiros, conforme decisão do juízo do inventário.

Irresignada, a reclamada, ora recorrente, sustenta, em suma, a ilegitimidade ativa do Espólio, sob o argumento de que, nos termos do art. 794 do Código Civil, o capital segurado não integra a herança e não se sujeita às dívidas do segurado, devendo ser pago diretamente aos herdeiros, na forma do art. 792 do mesmo diploma legal.

Alega, ainda, que a condenação nos presentes autos seria indevida, pois o valor não poderia transitar pelo Espólio, sob pena de afronta à legislação civil.

Pois bem. De início, cumpre assentar que não assiste razão à recorrente.

Com efeito, embora o art. 794 do Código Civil disponha que o capital segurado não se considera herança para todos os efeitos de direito e não se sujeita às dívidas do segurado, tal previsão tem como escopo proteger o valor securitário contra eventuais credores do falecido, assegurando que a indenização alcance efetivamente os beneficiários ou, na ausência destes, os herdeiros legítimos.

Entretanto, não decorre desse dispositivo qualquer vedação à atuação do Espólio como parte legítima para requerer o pagamento da indenização, quando inexistente beneficiário indicado.

Deve-se considerar que, nos termos do art. 792 do Código Civil, na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado será pago ao cônjuge não separado judicialmente e aos herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária.

Ora, para que tal distribuição ocorra de maneira regular, é imprescindível que o valor ingresse no âmbito do inventário, processo destinado precisamente à apuração da herança e à partilha entre os herdeiros, sob controle judicial.

Assim, a atuação do Espólio na presente demanda não visa à apropriação indevida do capital segurado, mas à sua regular inclusão no inventário, para que, posteriormente, seja destinado aos herdeiros na proporção de seus quinhões, nos exatos termos da lei.

Importante frisar que, neste caso, o próprio juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do inventário n.o 1008135-09.2022.8.11.0041, determinou que a inventariante ingressasse com ação própria para obter a condenação ao pagamento do seguro, tendo em vista que o inventário, por sua natureza, não comportava a ampla produção probatória necessária à solução da controvérsia, conforme abaixo destacado:

Portanto, é absolutamente legítima a atuação do Espólio na presente demanda, inexistindo qualquer vício ou afronta à legislação civil.

Além disso, observa-se que, após a prolação da sentença, a própria recorrente procedeu ao pagamento integral da indenização nos autos do inventário, conforme consta no ID 291328376.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025